Tribunal: TJMT
Processo: 1004200-63.2022.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004200-63.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SANDRA CRISTINA FERREIRA DE BRITO - CPF: 866.461.681-72 (RECORRIDO), JANE DIAS BRITO - CPF: 006.199.001-99 (RECORRIDO), BRUNO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 703.829.961-19 (RECORRIDO), EDIVANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 704.486.151-26 (RECORRIDO), ILVIO PAULO BALSAN - CPF: 778.669.591-53 (RECORRIDO), MARCELO APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 793.697.311-72 (RECORRIDO), VILMAR LUCAS DA SILVA - CPF: 107.273.571-74 (RECORRENTE), SANDRA CRISTINA FERREIRA DE BRITO - CPF: 866.461.681-72 (ASSISTENTE), JANE DIAS BRITO - CPF: 006.199.001-99 (ASSISTENTE), BRUNO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 703.829.961-19 (ASSISTENTE), ILVIO PAULO BALSAN - CPF: 778.669.591-53 (ASSISTENTE), MARCELO APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 793.697.311-72 (ASSISTENTE), EDIVANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 704.486.151-26 (ASSISTENTE), JAIR DIAS PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CP). PRONÚNCIA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de homicídio (art. 121, caput, do CP), em fatos ocorridos entre a noite de 10 e a madrugada de 11.09.2017, em residência na comunidade Pista do Cabeça, Alta Floresta/MT; vítima atingida por golpe de faca na região do hipocôndrio esquerdo, com lesão da aorta e óbito; defesa postula despronúncia, afirmando legítima defesa (ausência de animus necandi) .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova coligida permite a despronúncia/absolvição sumária por legítima defesa; (ii) estabelecer se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da pronúncia e a submissão do feito ao Tribunal do Júri .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, competindo ao Júri o julgamento do mérito dos crimes dolosos contra a vida (CPP, art. 413; CF, art. 5º, XXXVIII, “d”) .

A materialidade do delito resulta de boletim de ocorrência, declarações, laudo de necrópsia e exame de local de morte violenta, bastando, nessa fase, para o encaminhamento a plenário .

Há indícios suficientes de autoria extraídos de depoimentos colhidos em juízo e na fase policial, inclusive com relatos de que a vítima foi ferida dentro da residência, de que a porta foi encontrada trancada por fora e de que não havia sinais de arrombamento, contrariando a versão defensiva, o que recomenda apreciação pelo Conselho de Sentença .

A excludente de ilicitude (legítima defesa) não se mostra manifestamente comprovada; versões conflitantes e elementos probatórios divergentes impedem absolvição sumária ou despronúncia, impondo-se a submissão ao Juízo natural do Júri (in dubio pro societate, nesta etapa) .

A jurisprudência do STJ orienta que, havendo versão antagônica à tese defensiva e presentes materialidade e indícios de autoria, a controvérsia deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri (AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022) .

Precedentes do TJMT reafirmam que a absolvição sumária/despronúncia por legítima defesa (inclusive putativa) demanda prova inequívoca e incontroversa, não verificada na espécie (N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, j. 19.02.2020; N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, j. 05.02.2020) .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia se mantém quando demonstrada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, remetendo-se ao Tribunal do Júri a apreciação de teses defensivas dependentes de aprofundado exame probatório. 2. A absolvição sumária ou despronúncia por legítima defesa somente se admite quando a excludente de ilicitude se evidencia de forma clara, inequívoca e incontroversa nos autos. 3. Havendo versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos e ausência de prova cabal da excludente, deve prevalecer, na fase de pronúncia, a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, caput; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; TJMT, N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 19.02.2020; TJMT, N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 05.02.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de VILMAR LUCAS DA SILVA, pronunciado pelo juízo da

4ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, pela prática em tese do crime de homicídio (art. 121, do CP), a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões de recurso (pág. 276/281-PDF) o acusado VILMAR requer a
despronúncia
do réu ao argumento, em síntese, de que ele teria agido em legítima defesa, sob os seguintes fundamentos:

“...Houve agressão injusta, atual e iminente contra o Recorrente, visto que acreditando estar com sua vida em risco, utilizando dos meios necessários, tentou repelir uma injusta agressão.”
(pag. 278-PDF).

Nas contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso da defesa, com a manutenção da sentença de pronúncia, tal como foi prolatada (pág. 285/289-PDF).

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (pág. 292-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE, pugna pelo
desprovimento
do recurso (pág. 299/306-PDF).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o recurso aviado pelo apelante pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto no artigo 121, caput,
do CP
, ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

“...na noite do dia 10 para o dia 11 de setembro de 2017, em horário incerto, em uma residência localizada na comunidade Pista do Cabeça, no Município e Comarca de Alta Floresta/MT, VILMAR LUCAS DA SILVA, consciente e voluntariamente, imbuído de inequívoco animus necandi, mediante uso de faca, matou a vítima Maicon Douglas Ferreira de Brito.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, VILMAR, a vítima Maicon e a testemunha Edivando estavam na casa desta.

Em determinado momento, em circunstâncias e por motivos ainda não esclarecidos, VILMAR desferiu golpes de faca que atingiram a vítima Maicon na região superior do hipocôndrio esquerdo e em uma das mãos, causando-lhe lesão profunda e atingindo a artéria aorta, causando com isso a morte.”

Por essas razões o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio, decisão da qual recorre postulando o que segue.

DA DESPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA

Sustenta a defesa ausência de
animus necandi
por parte do réu
,
tendo ele agido em legítima defesa de sua vida:

“Houve agressão injusta, atual e iminente contra o Recorrente, visto que acreditando estar com sua vida em risco, utilizando dos meios necessários, tentou repelir uma injusta agressão. Isto, pois, evidente está nos autos que a vítima teria adentrado a residência do recorrente indo diretamente à procura deste”
(pag. 278-PDF).

A respeito do pleito defensivo, das provas coligidas no vertente feito, encartado no caderno processual,
ressai a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a despronúncia
pretendida, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem. Vejamos:

Primeiramente, quanto à decisão de pronúncia presente no artigo 413, do Código de Processo Penal, ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, fazem a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, PAULO RANGEL discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518)

A decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

(STJ)

“(...) 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente . 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3 . O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

A materialidade delitiva está ancorada nos autos, como bem observado na decisão de pronúncia
“...Boletim de Ocorrência n.º 2017.303524, termos de declaração, Necrópsia e Exame em Local de Morte Violenta”
(pág. 238-PDF).

Quanto à autoria delitiva
, há indícios suficientes para manter a pronúncia do recorrente, vejamos:

A testemunha ILVIO PAULO BALSAN, Investigador de Polícia,
na fase judicial
, narrou que EDVANDO, vulgo Baianinho e o réu apresentaram a versão de que a vítima teria invadido a residência durante a noite e começado a agredir BAIANINHO. Que, segundo eles POLACO teria ido até o quarto de BAIANINHO e, ao ser também agredido pela vítima, sacou uma faca e desferiu um golpe para se defender. Por fim, os investigados BAIANINHO e o réu alegaram que a vítima arrombou a janela da casa.

A testemunha MARCELO APARECIDO GOMES DA SILVA, Investigador de Polícia,
ouvido em Juízo
, declarou que diligenciou até o local do crime, que viu a vítima morta caída na frente da residência do réu. Que a casa estava trancada pelo lado de fora. Consignou que foi preciso arrombar a porta da residência, a perícia conclui que o crime foi cometido dentro da residência. Afirmou que não havia sinais de arrombamento na casa.

A testemunha EDIVANDO RODRIGUES DOS SANTOS, morador da casa em que aconteceu crime,
ouvido em Juízo
, disse que a vítima teria arrombado a janela e entrado em sua residência. Relatou que a vítima entrou no seu quarto, o empurrou e se dirigiu para o quarto do acusado conhecido como “polaco”. Negou a versão do réu, de que a vítima teria entrado na casa e tirado a roupa.

“ (...) No dia dos fatos, disse que foi sozinho à festa da comunidade, enquanto POLACO permaneceu em casa. Retornou por volta das 23h e
afirmou que acordou com um barulho na janela, pois a vítima, MAYCON, a havia arrombado
. Segundo ele,
a vítima entrou em seu quarto, o empurrou e em seguida foi ao quarto de POLACO
, onde iniciou uma briga. Neste momento, o acusado teria esfaqueado a vítima. Disse que apenas viu quando a vítima afirmou ter sido ferida por POLACO e, logo m seguida, saiu da casa. Alegou não se lembrar da conversa entre POLACO e a vítima, pois estava muito embriagado. Afirmou, no entanto, que POLACO lhe contou ter ferido a vítima com a faca para se defender porque a vítima tentou matá-lo enforcado. Relatou que POLACO e MAYCON já haviam brigado anteriormente, também por causa de bebida alcoólica (...) Após o ferimento dos fatos narrados na denúncia, declarou que permaneceu em casa e não chamou socorro, pois era tarde da noite e todos dormiam.
Que com relação ao depoimento do réu em sede policial acerca da vítima ter chegado já tirando a roupa não viu
. (...) que após a vítima sair da casa, POLACO não a seguiu e ambos acreditaram que ela havia ido embora e estava bem, não indo o POLACO atrás da vítima para golpear ela novamente. No entanto, algum tempo depois, ouviram um grito. A testemunha, então, pegou uma lanterna, saiu para verificar e encontrou a vítima caída no chão, já em estado grave. Disse que POLACO sugeriu "deixar quieto". Relatou que nem ele nem POLACO possuíam telefone e que não pediram ajuda aos vizinhos devido ao horário Depois disso, ambos foram até uma fazenda vizinha, na casa de um amigo.”
(pág. 240-PDF).

O acusado

Vilmar, na fase judicial, permaneceu em silencio. Contudo, em seu depoimento dado da polícia,
afirmou
“...que, na noite do ocorrido, já estava deitado quando
a vítima arrombou a janela e invadiu a casa
. Segundo ele, ao tentar intervir em uma agressão da vítima contra Edivando,
que estaria sendo atacado e tendo as roupas arrancadas,
a vítima o ameaçou de morte e tentou enforcá- lo. Vilmar disse que, lembrando-se de uma faca em seu bolso, usou-a para se defender, ferindo a vítima, que então saiu da casa. Por medo, ele trancou a residência. Pela manhã, ele e Edivando saíram para trabalhar e, ao verem a vítima caída do lado de fora, pensaram que ela estivesse apenas dormindo.”
(pág. 241-PDF).

BRUNO FERREIRA DE SOUZA, irmão de vítima, ouvido como informante na fase judicial,
ao contrário da versão do réu e da testemunha EDVANDO
, disse que se dirigiu até o local e confirmou que o irmão já estava morto, observando ainda uma mancha de sangue na geladeira da residência.
Afirmou que não percebeu sinais de arrombamento
na casa onde os fatos ocorreram, destacando que os policiais civis precisaram serrar a corrente que trancava a porta para conseguir entrar. Tal declaração corrobora os testemunhos dos investigadores de polícia prestados na fase judicial.

No mesmo sentido, JANE DIAS, tia da vítima, também ouvida como informante, declarou que esteve no local do crime e que não viu qualquer arrombamento no imóvel. Declarou ainda que
“...ambos estavam em uma festa na comunidade, ocasião em que a vítima se despediu dizendo que passaria na casa de seu amigo POLACO para chamá-lo para ir junto até a fazenda onde trabalhava...”
(pág. 242-PDF)

Pelos elementos de provas até então colhidos e acima destacados, não vejo como prosperar o pleito de despronúncia em favor do recorrente.

As provas acima analisadas não confirmam, sem sombra de dúvida, a legítima defesa
ou a falta de intenção homicida por parte do réu, haja vista que há nos autos declarações que apontam que a vítima estaria desarmada e que não houve arrombamento da casa, como alegaram o réu e a testemunha EDIVANDO.

Ainda, há versões conflitantes entre as declarações do réu e da testemunha EDIVANDO. Enquanto o réu declarou que
“Segundo ele, ao tentar intervir em uma agressão da vítima contra Edivando, que estaria sendo atacado e tendo as roupas arrancadas...”
, a testemunha EDIVANDO, em juízo, narrou que
“...com relação ao depoimento do réu em sede policial acerca da vítima ter chegado já tirando a roupa não viu.”

Para o reconhecimento, nesta fase da persecução penal, da tese defensiva da excludente de ilicitude pela legítima defesa, necessário seria que a prova carreada nos autos fosse cristalina e indiscutível:

Nesse sentido, vem o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete:

"A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça."
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal interpretado. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009).

Se, de um lado, há versão do acusado no sentido de que teria agido sob o manto da legítima defesa, de outro, existem versões antagônicas quanto à real dinâmica dos fatos, como e por que teriam ocorrido, o que não permite a pretensão defensiva de absolvição por legítima defesa nesta fase de pronúncia.

Assim, mostra-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto probatório para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão dirimidas as questões divergentes, considerando que há nos autos versão indicativa que aponta não só a autoria atribuída ao recorrente, mas também o seu
animus necandi
, indícios suficientes para a remessa do feito ao Tribunal do Júri.

A manutenção da decisão de pronúncia significa, tão somente, a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, devendo a causa merecer um novo olhar em plenário, ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição nos moldes do presente recurso, porquanto, para a pronúncia, bastam a materialidade e os indícios de autoria, o que, à vista do exposto, ao contrário dos fundamentos da defesa, mostra-se suficiente para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“ RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA (...) 1) A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos(...)”
(N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

(TJMT)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – (...) 1. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente, policial militar, tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima para defender seu companheiro de trabalho, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri –, em homenagem ao Princípio In Dubio pro Societate, tendo-se em vista que a sentença, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação; (...)”
(N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter
VILMAR LUCAS DA SILVA
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025